Tribunal: TJMT
Processo: 1015566-91.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015566-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), AMANDA LUCIA DIAS - CPF: 735.446.391-49 (AGRAVANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0096-10 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A CONCLUSÃO DA VENDA DE VEÍCULO NOVO NOS TERMOS DA PROPOSTA OFERTADA A AUTORA INICIALMENTE, MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA – COMPRADORA QUE É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – VALOR ATUAL DO VEÍCULO QUE NÃO NÃO POSSIBILITA A AQUISIÇÃO COM ISENÇÃO FISCAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA LUCIA DIAS, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Ester Belém Nunes, que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1015959-10.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido liminar realizado pela recorrente para determinar o cumprimento forçado, por parte da agravada, da venda do do veículo novo ONIX LTZ 1.0 TURBO AUT 2020/2020, no valor unitário com desconto para PCD de R$54.989,00 (cinquenta e quatro mil, e novecentos e oitenta e nove reais), nos termos da proposta inicial, mediante pagamento à vista, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária. Na sequência, relata que é portadora de deficiência (paraplegia) e no dia 30.01.2020 esteve na loja da primeira agravada com o intuito de comprar um veículo que se enquadrasse na Lei Estadual n.º 9.734/12, permitindo-lhe a isenção do ICMS e outros impostos.

Aduz que se apaixonou pelo veículo CHEVROLET, NOVO ONIX, LTZ 1.0 TURBO AUT 2019/2020 OPC R7G e que a vendedora lhe apresentou uma proposta cujo valor deste com desconto seria o de R$54.989,00 (cinquenta e quatro mil, e novecentos e oitenta e nove reais), todavia, o processo de isenção protocolado junto a SEFAZ foi instruído com a descrição de outro veículo (NOVO ONIX LT 1.0 TURBO - AUT 2020/2020), que não o da proposta.

Relata que no processo de conclusão da compra lhe foi informado que o veículo escolhido já não se enquadrava mais no desconto da Lei Estadual n.º 9.734/12 em razão de seu valor ter alterado.

Argumenta que de acordo com o princípio da vinculação contratual da publicidade disposto no artigo 30 e 35 do CDC, quando o fornecedor não cumprir a oferta ou publicidade, ou se não tiver condições de cumprir o que prometeu, o consumidor poderá optar: I) pelo cumprimento forçado da obrigação; II) aceitar outro produto ou serviço equivalente, ou ainda; ou III) se já tiver acertado o negócio, poderá pedir rescisão do contrato com a devolução da quantia paga, atualizada monetariamente.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, que consiste na venda do veículo NOVO ONIX LTZ 1.0 TURBO AUT 2020/2020, no valor unitário com desconto para PCD de R$54.989,00, mediante pagamento à vista, conforme solicitado no processo originário. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a liminar concedida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.º 52475487.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.º 54090991 pela Gramarca Veículos Ltda. e Id. n.º 59260967 pela General Motors do Brasil Ltda., por meio das quais as agravadas refutam os argumentos lançados no recurso e pedem o seu desprovimento. Não há preliminares.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 55333468, por meio do qual salienta que a agravante cumpriu a exigência do art. 1018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme relatado, a agravante, que é portadora de deficiência (paraplegia), informou que esteve no no dia 30.01.2020 na loja da primeira agravada com o intuito de comprar um veículo que se enquadrasse na Lei Estadual n.º 9.734/12, permitindo-lhe a isenção do ICMS e outros impostos.

Aduz que escolheu o veículo NOVO ONIX LTZ 1.0 TURBO AUT 2020/2020, no valor unitário com desconto para PCD de R$54.989,00, no entanto, no processo de conclusão da compra lhe foi informado que o veículo escolhido já não se enquadrava mais no desconto da Lei Estadual n.º 9.734/12 em razão de seu valor ter alterado.

Por conta disso ajuizou a demanda de origem com o fito de compelir a agravada a lhe vender o veículo do modelo escolhido no valor informado anteriormente, mediante pagamento à vista.

O Juízo
a quo
ao indeferir o pleito esclareceu,
in verbis
:

“
A isenção específica para pessoa com deficiência, Isenção especial cuja eficácia depende do preenchimento das condições fixadas na Lei 13.296/08 para o gozo do benefício, cujo valor é limitado da isenção para os veículos novos cujo preço total de venda não seja superior a R$ 70.000,00.

A Lei 16.498/2017 acrescentou o art. 13, § 1º-A, item1, alínea a, da Lei 13.296/2008, “verbis”:

“ Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:

III de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista; (NR)

“§ 1º-A - Relativamente à hipótese prevista no inciso III: (NR)

1. a isenção aplica-se a veículo: (NR)

a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência ”.

Assim, o limite para concessão de isenção de IPVA foi equiparado ao teto de isenção de ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência, qual seja, a R$70.000,00, conforme estabelecido pela Cláusula 1ª, § 2º, do Convênio ICMS 38/2012, editado pelo CONFAZ.

Nesse aspecto, sem maiores delongas, tenho que os requisitos elencados não se fazem presentes, o que obsta o deferimento da tutela pretendida.

Isso porque, que
a matéria demanda dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos, uma vez que, apesar da autora informar seu interesse na aquisição do veículo CHEVROLET, NOVO ONIX, LTZ 1.0 TURBO AUT 2019/2020 OPC R7G, conforme primeiramente ofertado, nota-se que este modelo saiu da linha de vendas PCD.
”
- Id. n.º 51692952.

No ponto, coaduno meu entendimento ao do Juízo
a quo
, julgo ser prudente que se aporte aos autos maiores informações, pois nas conversas de WHATSAPP de Id. n.º 51692963, é possível verificar que de fato a autora/agravada recebeu uma proposta do veículo
“CHEVROLET, NOVO ONIX, LTZ 1.0 TURBO AUT 2019/2020 OPC R7G”,
que em 06.04.2020 soube da aprovação da isenção do ICMS e em 25.05.2020 foi informada pela vendedora que o modelo escolhido inicialmente teria ultrapassado o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) não se enquadrando mais na isenção, sendo o seu valor foi alterado pela fábrica.

Entretanto, na proposta, de Id. n.º 51692961, está expressa a informação de
“SUJEITO A REAJUSTE/REDUÇÃO PREVALECENDO AQUELE QUE ESTIVER VALENDO NA DATA DO FATURAMENTO, FORNECIDO PELA GENERAL MOTOR DO BRASIL LTDA.”
e a agravante pretendia comprar de forma parcelada ou por meio de financiamento, logo, haviam possibilidades em aberto que, com certeza, demandariam um lapso temporal.

Além do mais, ainda em conversa com a vendedora a autora informa que iria pensar se ficaria ou não com o modelo NOVO ONIX LT 1.0 TURBO - AUT 2020/2020, que considera inferior, afastando a urgência na realização da compra.

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020